Tribunal: STF
Processo: ARE 1257072
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 56 Vol. 2):
    “TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. PORTARIA MF Nº 257, DE 2011. REAJUSTE DE VALORES. EXCESSO. É excessivo o reajuste aplicado aos valores da taxa de utilização do SISCOMEX pela Portaria MF nº 257/2011, devendo ficar restrito à variação de preços medida pelo INPC entre janeiro de 1999 e abril de 2011 (131,60%).”
    No apelo extremo (fls. 96, Vol. 2), alega-se, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação aos artigos 5º, II; e 150, I, da Carta Magna, defendendo, em síntese, a inconstitucionalidade da majoração da taxa para utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX por meio de Portaria MF 257/2011. Ressalta, ainda, que a Portaria MF 257/2011 não cumpre os requisitos estabelecidos pelo § 2º do art. 3º da Lei 9.716/1998 para delegação de poderes ao Ministro da Fazenda para reajuste do valor da taxa Siscomex, e que o aumento do tributo somente seria possível mediante lei em sentido estrito.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, esbarrando, assim, no óbice da Súmula 286/STF (fl. 117, Vol. 2).
    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência da Súmula 286/STF, e reitera a argumentação do apelo extremo (fl. 4, Vol. 4).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem reformou a sentença para reconhecer o direito da empresa de recolher a taxa de utilização do SISCOMEX pelos valores originários, previstos na Lei 9.716/1998, acrescidos da variação de preços pelo INPC, nos seguintes termos (fls. 51-53, Vol. 2):
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a aplicação de correção monetária ao tributo por meio de decreto. No RE 648.245, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu, tratando de IPTU, que o reajuste do valor venal dos imóveis para o fim de cálculo do imposto não dispensa a edição de lei, a não ser quanto à correção monetária, pois "é cediço que os Municípios não podem majorar o tributo, só atualizar o valor pela correção monetária, já que não constitui aumento de tributo e não se submete a exigência de reserva legal".
    Especificamente quanto à taxa SISCOMEX, a jurisprudência do STF tem se orientado no sentido de permitir que o Poder Executivo atualize os valores fixados em lei para a referida taxa em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária (RE n. 1.095.001, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 06.03.2018; RE 1.111.866/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20.03.2018, este último precedente afirmando a conformidade de acórdão desta Corte com a jurisprudência do STF, no sentido da validade da taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX e da manutenção da majoração até o limite da variação do INPC no período. A propósito, transcrevo a ementa do primeiro deles:
    (...)
    A atualização monetária, porém, não pode exceder ao índice oficial de inflação no período, sob pena de configurar aumento disfarçado da taxa, contornando o princípio da legalidade. Assim, como a variação da inflação medida pelo INPC no período de 01 de janeiro de 1999 a 30 de abril de 2001 foi de 131,60%, este deve ser o índice de reajuste a ser aplicado. A pretensão de que seja utilizada a taxa SELIC não procede porque se trata de índice composto por juros e atualização monetária.
    Por fim, é de ser referido que, em face da aprovação da Nota SEI nº 73/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, a questão foi incluída em 13/11/2018 na "Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2º, V, VII e §§ 3º a 8º, da Portaria PGFN Nº 502/2016)", ao entendimento de que "o afastamento do reajuste promovido pela Portaria MF Nº 257/2011, não impede a cobrança (ou a apuração do excesso, para fins de limitação do indébito a ser restituído) baseada na correção monetária acumulada no período".
    Portanto, deve ser declarada a ilegalidade do reajuste da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX promovido pela Portaria MF nº 257/2011 na parte em que excedeu o índice oficial da inflação (ficando restrita a legalidade à exigência do reajuste de 131,60%, correspondente à variação de preços, medida pelo INPC, entre janeiro de 1999 e abril de 2011), razão pela qual a remessa necessária merece provimento, no ponto.”
    O entendimento adotado pelo Juízo a quo não diverge da jurisprudência desta CORTE no sentido de que o Poder Executivo pode atualizar os valores da Taxa SISCOMEX previamente fixados em lei, desde que observados os índices oficiais de correção. Vejam-se os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa SISCOMEX. Majoração. Portaria. Delegação. Artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Princípio da Legalidade. Violação. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem acompanhado um movimento de maior flexibilização do Princípio da Legalidade em matéria de delegação legislativa, desde que o legislador estabeleça o desenho mínimo que evite o arbítrio. 2. Diante dos parâmetros já traçados na jurisprudência da Corte, a delegação contida no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98 restou incompleta ou defeituosa, pois o legislador não estabeleceu o desenho mínimo que evitasse o arbítrio fiscal. 3. Esse entendimento não conduz à invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados na lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais.” (ARE 1.115.340 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). 4. A jurisprudência desta Corte consagrou entendimento no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal, mas sem contudo impedir que o Poder Executivo atualize os valores fixados em lei para a referida taxa em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 7. Devida majoração da verba honorária procedida pela decisão agravada. Nova majoração em 20% do valor da verba honorária fixada na origem.” (RE 1130979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2019) 
    A respeito da matéria, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.166.619, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe de 30/10/2018; RE 1.167.603, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/10/2018; e RE 1.169.123, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/10/2018; e RE 1.167.609, Relator(a): ROSA WEBER, DJe de 31/10/2018. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente